Tribunal: TJDFT
Processo: 0053373-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0053373-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. Intime-se o Apelado para se manifestar sobre a petição da instituição financeira. Advirto às partes que, na hipótese de realização de acordo extrajudicial, devem acostar a minuta com os respectivos termos, subscrita pelos advogados com poderes para transigir, sem a intermediação deste juízo. Concedo o prazo de 15 dias para as tratativas do acordo. Int. Brasília, 3 de dezembro de 2025 14:51:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador